Tribunal: TJMT
Processo: 1008344-97.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008344-97.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENI MARIA DA CONCEICAO - CPF: 858.980.315-53 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), GENI MARIA DA CONCEICAO - CPF: 858.980.315-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.076/STJ – DISTINÇÃO OU SUPERAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - ARTIGO 1.030, I, “A”, SEGUNDA PARTE, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, diante da sistemática de repercussão geral, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC.

2. Consoante decidido no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP
(Tema 1.076),

se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois se encontra em conformidade com a orientação do Tema 1.076/STJ.

4. Agravo Interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por GENI MARIA DA CONCEIÇÃO, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial apresentado, ante a aplicação do Tema 1.076/STJ.

Aduz a Recorrente a não incidência do Tema 1.076/STJ,
“ao passo que, in casu, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais se deu por equidade e não nos percentuais previsto no artigo 85, do CPC, mesmo a demanda não possuindo valor da causa muito baixo.”
(
sic
id 214431694)

Destaca que “
apesar do proveito econômico ser irrisório, não se trata de valor da causa muito baixo, uma vez que, reitera-se, a Agravante atribuiu à causa o valor de R$ 28.177,20 (vinte e oito mil, cento e setenta e sete reais e vinte centavos), já que, sem a devida atualização, considerando o percentual mínimo de 10% (R$ 2.817,72), já ultrapassa o valor arbitrado pelo Tribunal de Justiça que é de R$ 700,00 (setecentos reais).
”

Pugna pelo provimento do recurso, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para análise e julgamento do Recurso Especial interposto. (Id 214431694)

Contraminuta pelo desprovimento do agravo. (Id 217527679)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal a quo, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Especial, sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o
Leading Case
REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).

Saliente-se, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Leading Case
REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) decidiu que os honorários podem ser fixados por equidade quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou o baixo valor da causa.

Confira-se a ementa do julgado:

“(...)
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”. (REsp no 1.850.512/SP – Rel. Min. Og Fernandes – 31/05/2022)
.

A parte recorrente alegou que o acórdão ora impugnado incorreu em erro ao fixar os honorários advocatícios por equidade, quanto deveria tomar por base o valor da causa, não sendo o caso de incidência do disposto no § 8o do art. 85 do CPC.

Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se no sentido de que, sendo irrisório o valor da condenação, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada por equidade, o que está em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, como constou na decisão de admissibilidade recursal,
in verbis:

“Com efeito, a questão submetida a julgamento na segunda tese do Tema 1.076 consiste na autorização legal do arbitramento por equidade nas hipóteses de, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, exatamente o que foi decidido no caso ora em exame.

Logo, é o caso de aplicação exclusiva do Tema 1.076, em sua segunda tese.

Assim, no presente caso, o órgão fracionário deste E. Tribunal negou provimento ao recurso de apelação da autora e deu parcial provimento a recurso do requerido para excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral e determinou a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais).

Fundamentou que:

“se for aplicado o recurso repetitivo REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076/STJ, conforme requerido, os honorários devem ter por base
o proveito econômico obtido pela parte autora, que equivale ao valor que deverá ser restituído
conforme determinado na sentença de ID 170726778, p.5, que
foi de aproximadamente R$ 1.453,63
(hum mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos).
Assim, os honorários seriam em seu total, mesmo se aplicado o percentual máximo de 20%, de aproximadamente R$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais) e, que

na proporção de 50% para cada parte, seria no valor próximo de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), caracterizando assim um valor irrisório,
sendo a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa no valor de R$700,00 (setecentos reais) devidamente aplicada no caso em tela, de forma correta. Desse modo, a fixação dos honorários advocatícios há de ser realizada com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação ao fundamento constitucional do valor social do trabalho (art. 1o, inciso IV, da CF) e ao princípio da justa remuneração do trabalho profissional.”

Portanto, consoante a tese fixada pelo Tema 1076/STJ, fica autorizada a “fixação dos honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”; o que fulmina a pretensão do recorrente.

Diante desse quadro, nesse ponto, não há falar-se em seguimento do recurso quanto ao art. 85, § 2°, do CPC, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 1.076/STJ). (
sic
id 212042698)

Logo, não há falar distinção ou superação do Tema 1.076/STJ.

Desta forma, é o caso de se aplicar o disposto no art. 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC,
in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a
) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral ”.

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a negativa de seguimento ao Recurso ESPECIAL , que aplicou o Tema 1.076/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024